Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-09.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE

Número Único
:

1000620-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDERLEY VIEIRA DE MORAES - CPF: 460.044.401-91 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.° 1000620-09.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1000620-09.2023.8.11.0001

Embargante:

Itaú Unibanco S.A.

Embargado:

Vanderley Vieira de Moraes

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – CONSUMIDOR
COM
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – CLÁUSULA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO -ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.° 1000620-09.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1000620-09.2023.8.11.0001

Embargante:

Itaú Unibanco S.A.

Embargado:

Vanderley Vieira de Moraes

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Itaú Unibanco S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

170488809
)
:
julgou improcedente o pleito inicial, sob o fundamento de que não restou configurado ato ilícito e, por consequência, ocasionado pela embargante.

Acórdão
(Id.
176324697
): conheceu do recurso inominado interposto por
Vanderley Vieira de Moraes
e por unanimidade
deu parcial provimento
para condenar ao embargante ao pagamento da importância de
R$ 2.863,25 (dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos)
a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento no valor total de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais.

Embargos de Declaração
(Id.
177229180
):

assegura que o acórdão incorreu em contradição
ao afirmar que
não ficou demonstrado que a embargante cientificou o consumidor da referida cláusula especial das condições gerais, sob o argumento de que
as provas carreadas pelo próprio segurado trouxe a apólice de seguro devidamente assinada de forma eletrônica.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º 1000620-09.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1000620-09.2023.8.11.0001

Embargante:

Itaú Unibanco S.A.

Embargado:

Vanderley Vieira de Moraes

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de contradição do
acórdão
embargado
ao afirmar que
não ficou demonstrado que a embargante cientificou o consumidor da referida cláusula especial do contrato de seguro, objeto da lide, diante
das
provas carreadas pelo próprio segurado aos autos que apresenta a apólice de seguro devidamente assinada de forma eletrônica, onde consta a declaração expressamente que teve acesso às Condições Gerais do seguro.

Entretanto, verifica-se no acórdão embargado que restou demonstrado nos autos o contrato de seguro entabulado entre as partes, bem como a cobertura de Incapacidade Total e Temporária por Acidente (id. 170488770), e que não ficou demonstrado que o embargante cientificou o consumidor da referida cláusula especial com clareza nas informações. E que diante do princípio da boa-fé objetiva
as cláusulas contratuais foram interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Portanto,
o
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido ou mesmo a rediscussão da questão.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023